Tribunal: TJES
Processo: 5000025-43.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-43.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA NOVELI TOREZANI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000025-43.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
MARIA AUXILIADORA NOVELI TOREZANI
.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DIABETES MELLITUS TIPO 02. TEMA 106 DO STJ. PREENCHIDOS OS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por MARIA AUXILIADORA NOVELI TOREZANI, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz/ES, nos autos do processo de nº 5006051-22.2023.8.08.0006.

Conforme decisão supracitada, o Juízo mencionado, em sede de tutela, deferiu o fornecimento do medicamento CLORIDRATO DE METFORMINA (GLIFAGE RX) à agravante, mas indeferiu o fornecimento dos medicamentos JARDIANCE 25 mg, DIAMICROM MR 60mg, RYBELSUS 14mg, SELOZOK 50mg, VASTAREL LP 80mg, ECASIL 81mg, OLMETEC 20mg e TREZETE 20mg, sob o argumento de que se tratam de medicamentos não padronizados pelo SUS.

A seu turno, sustenta a parte agravante, que os laudos médicos apresentados (IDs nº 7081354, 7081353, 7081352 e 7081351), preencheram os requisitos do Tema 106 do STJ, dado que consta que já houve o uso dos medicamentos padronizados, todavia, a autora apenas apresentou melhora com os medicamentos aqui pleiteados.

É o breve relatório. DECIDO.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente Agravo de Instrumento merece provimento.

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, vislumbro a presença de elementos suficientes para aferir a probabilidade de provimento do presente recurso.

A exposição dos fatos e documentos contidos nos autos atestam, ao menos em sede de cognição sumária - própria deste momento processual, que a agravante já fez uso dos medicamentos padronizados pelo SUS (IDs nº 7081354 e 7081352).

No mesmo sentido,
entendo configurado o
periculum in mora
, uma vez que consta nos laudos médicos a informação que os medicamentos pleiteados são IMPRESCINDÍVEIS para que a paciente possa obter êxito no tratamento de suas moléstias, qual seja a Diabetes Mellitus TIPO 02 (CID E 11) e complicações como doença hepática gordurosa (FIB-4 > 1,3), complicações microvasculares e alto risco cardiovascular.

Por isso, não se mostra provável que haja razão para o indeferimento da tutela específica, uma vez que os requisitos necessários à sua concessão restaram devidamente demonstrados na decisão atacada.

Importante salientar que a saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6º, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos:

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88).

Outrossim, os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente assistência à saúde, sendo que todos os entes federados possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviço de saúde em prol dos cidadãos, uma vez que a Constituição da República atribui expressamente à esfera de competência de todos eles.

Por fim, não há violação ao princípio da igualdade, posto que o caso em que se encontra a agravante é excepcional e, desta forma, deve ser tratada de acordo com sua excepcionalidade, sob a luz dos arts. 6º e 196 da CRFB/88.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ratificar
a decisão de ID nº 7103969.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)